Tribunal: TJDFT
Processo: 0705628-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Processo : 0705628-39.2019.8.07.0018 DESPACHO À autora-apelante, Associação para o Cargo de Assistente Básico do Serviço Social – AABS, para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, quanto à observância ao princípio da DIALETICIDADE, diante da preliminar suscitada em contrarrazões pelo réu-apelado (id. 23846467). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 6 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator